Tribunal: STF
Processo: ARE 1578482
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação cível. Ação monitória. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Parâmetro de cálculo incorreto. Inexistência de corte abusivo e negativação. Dano moral indevido. Recurso provido. 



    O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito referente a recuperação de consumo deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à realização da inspeção. 



    Não existindo demonstração de atos de ofensa a direitos da personalidade, sobretudo pela inexistência de negativação do nome do consumidor ou a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, incabível a condenação da concessionária em danos morais pela cobrança indevida”. (eDOC 14 – ID: f626ed81)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 089b65e3)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou critérios técnicos fixados pela ANEEL para cálculo de recuperação de consumo, substituindo-os por metodologia própria, o que entende-se usurpar a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, além de violar o princípio da separação dos poderes. 



    Afirma-se que “somente a ANEEL ou o Poder Legislativo Federal tem autonomia para editar novas regras a serem seguidas pelas Distribuidoras de Energia Elétrica acerca dos critérios de cálculo em recuperação de consumo, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade com a reforma da decisão de origem sendo, assim, reestabelecida a normatização cabível”. (eDOC 23 – ID: 089b65e3, p. 15)



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e no acervo probatório constante dos autos, constatou a validade da fiscalização realizada pela empresa concessionária de energia elétrica, determinando que a forma do cálculo da dívida observe a média de consumo dos três meses subsequentes à substituição do medidor, respeitado o limite de doze meses pretéritos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Em relação ao mérito, a presente discussão versa sobre a constituição de título executivo judicial sobre dívida apurada em recuperação de consumo de energia elétrica, na qual o apelante aduz ser ilegítima, em reconvenção e em apelação, uma vez desconhecer a alteração no medidor, tampouco tenha dado causa a esta, além de que o cálculo de recuperação e a fiscalização não foram efetuados de forma correta. 



    O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 22, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 



    Ao teor do que estabelece o artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 



    A fiscalização apurou que a carcaça do relógio medidor estava perfurada e a a “FASE A” do registro estava inoperante. O registro foi trocado e encaminhado para empresa especializada na constatação da irregularidade. 



    Como dito, cabe à concessionária comprovar a regularidade na feitura do procedimento de recuperação de consumo, oportunizando ao consumidor que este acompanhe a perícia pela empresa terceirizada prestadora de serviços e, no caso, este requisito foi regularmente cumprido, conforme o “Agendamento Verificação Medidor”, assinado pelo representante da apelante (fl. 48 – id 24959361). 



    A apelada instruiu o processo de forma adequada, juntou fotos. Portanto, não há que se falar em perícia unilateral, cerceamento de defesa e que a fiscalização não teria obedecido a regulamentação.



    Entretanto, no que diz respeito à metodologia utilizada para a feitura do cálculo de recuperação de consumo, observo que há uma incorreção, na medida em que a “Carta ao Cliente” acostada à fl. 36 – id 24959359 dá conta de ter sido usada a “MÉDIA DOS TRÊS MAIORES VALORES REGULARES” para a recuperação de consumo, o que vai de encontro ao que entende esta Câmara. 



    Nesse caminhar, ressalto que é entendimento firmado por esta Corte que o parâmetro a ser utilizado nas recuperações de consumo deve ser a média de consumo dos 3 (três) meses, imediatamente, posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses.



    (...)



    Portanto, em que pese a regularidade da fiscalização, a metodologia de cálculo está incorreta, não podendo, assim, servir de base para constituir o título executivo judicial.



    (...)”. (eDOC 14 – ID: f626ed81, p. 3-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Energia elétrica. Adulteração de relógio medidor. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1490006 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)  



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO NO MEDIDOR REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. APURAÇÃO DE DÉBITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1411200 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: f626ed81, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente